Tribunal: TJDFT
Processo: 0707171-02.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707171-02.2022.8.07.0009 AGRAVANTE: FRANCIMONE DE FREITAS GOMES MOREIRA AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ELO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID 68141175, bem como seus anexos, ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça, consoante certidão de ID 59830962. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007